Tribunal: TJMT
Processo: 1028323-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028323-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (APELADO), KARLLA MARIA MARTINI - CPF: 018.951.959-26 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTE LICENCIATÓRIA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que anulou o Auto de Infração Ambiental n. 133477, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA).

A autuação baseou-se na suposta omissão da empresa em comunicar imediatamente à SEMA a ocorrência de mortandade de peixes no empreendimento UHE Colíder, considerada como descumprimento de condicionante ambiental e enquadrada no art. 66 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

A sentença reconheceu a nulidade do auto de infração por ausência de correspondência entre a conduta imputada e o tipo infracional previsto no art. 66 do Decreto n. 6.514/2008, bem como pela inexistência de previsão expressa da obrigação de comunicação imediata na licença ambiental concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comunicação imediata ao órgão ambiental sobre evento ocorrido no empreendimento configura infração administrativa nos termos do art. 66 do Decreto n. 6.514/2008, e se tal obrigação integra as condicionantes da licença de operação concedida ao empreendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Auto de Infração baseou-se no art. 66 do Decreto no 6.514/2008, cuja tipificação exige que a conduta do agente esteja em desacordo com a licença obtida.

A conduta imputada — ausência de comunicação imediata — não está expressamente prevista nas condicionantes da licença ambiental nem se amolda ao tipo infracional utilizado.

A sentença corretamente concluiu pela inexistência de infração formal e material, pois a exigência de comunicação imediata não integra o rol de condicionantes previstas na Licença de Operação 318657/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nulo o auto de infração ambiental que imputa conduta não tipificada na norma legal invocada. 2. A ausência de comunicação imediata ao órgão ambiental sobre incidente não configura infração administrativa quando tal obrigação não está prevista expressamente como condicionante da licença ambiental.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 6.514/2008, art. 66.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Exmo. Dr. Antonio Horácio da Silva Neto, juiz de direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Anulatória do Auto de Infração Ambiental n.133477, c/c Danos Morais n. 1000727-93.2024.8.11.0041, julgou procedente o pedido, com o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na exordial, declarando NULO o Auto de Infração Ambiental no 133477 lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) do Estado de Mato Grosso, refutando, assim, a Decisão Administrativa n° 2.441/SGPA/SEMA/2022, bem como o Acórdão n° 039/2024, de 30 de janeiro de 2024, publicado no Diário Oficial n° 28.693, em 01 de março de 2024.”

Aduz o apelante que o Auto de Infração está devidamente fundamentado e encontra respaldo nas normas legais que regem o direito ambiental.

Assevera que o fundamento da autuação foi o descumprimento de condicionante constante na licença ambiental, consubstanciado na ausência de comunicação imediata ao órgão ambiental sobre incidente ocorrido no empreendimento UHE Colíder.

Afirma que a conduta da parte apelada configura transgressão à legislação ambiental, pois houve descumprimento de obrigação expressa, fixada como condição para o funcionamento da atividade licenciada.

Argumenta que a sentença incorreu em erro ao considerar que a ausência de comunicação não se subsume ao tipo descrito no art. 66 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Destaca que o empreendimento da apelada encontra-se vinculado a regras específicas estabelecidas no processo de licenciamento ambiental, cujas violações ensejam a lavratura de autos de infração administrativa.

Sustenta que a presunção de legitimidade do auto de infração somente pode ser afastada por meio de provas robustas e inequívocas, o que não se verifica no presente caso, pois a parte autora não logrou êxito em demonstrar que inexistiu a infração.

Requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão anulatória.

A parte apelada não contrarrazoou.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no Id 316445371, abstendo-se de emitir parecer sobre o mérito, diante da inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Apelação Cível contra a sentença proferida na Ação Anulatória n. 1028323-52.2024.8.11.0041, a qual acolheu a pretensão inicial, anulando o Auto de Infração Ambiental n 133477 lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA).

No Auto de Infração n. 133477, consta que a Apelada foi autuada

“
por deixar de atender a condicionantes estabelecidas na licença ambiental – não comunicando imediatamente ao órgão ambiental o incidente ocorrido
.”

No relatório técnico é relatado que ao analisar o Plano Emergencial do licenciamento da obra, observou-se que, quando houver emergência ambiental nível 2 ou 3, o Coordenador de Emergência comunica o ocorrido ao Gerente de Obra, para que este comunique de imediato ao órgão Ambiental Competente.

Como a comunicação à SEMA de que havia mortandade de peixes se deu por denúncia anônima, a equipe fiscalizadora considerou que houve descumprimento da licença obtida, pois o Plano Emergencial faz parte da licença e, com base no Decreto 6514/2008, art. 66, lavrou o Auto de Infração 133477.

O juízo de primeiro grau fundamentou a procedência do pedido de anulação do Auto de Infração da seguinte forma:

“A Autuação conforme assentado em linhas anteriores se deu por ter a parte autora “deixado de comunicar imediatamente o órgão ambiental o incidente ocorrido”

Extrai-se que o fundamento que consta do documento é o art. 66 do Decreto Federal n. 6.514/2008, o qual dispõe:

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes: (Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Ao se proceder a leitura atenta do texto legal acima mencionado, constata-se que a conduta descrita não encontra correspondência com o que está efetivamente tipificado na norma legal.

Evidencia-se, na hipótese, manifesta incongruência entre o fato narrado e o seu enquadramento jurídico, violando-se o princípio da tipicidade estrita, segundo o qual a descrição fática da infração deve corresponder ao preceito normativo que fundamenta a sanção administrativa.

Aliás, a conduta descrita no auto de infração não se subsume a nenhum tipo legal previsto nas normas que regem o direito ambiental, configurando, desse modo, manifesta ausência de tipicidade material e formal.

Referida inadequação compromete a validade do auto de infração, em flagrante violação ao princípio da legalidade, que impõe a correspondência entre a conduta imputada e o tipo normativo.

Além disso, não existe previsão normativa clara e especifica acerca da obrigação ou condicionante de comunicação ao órgão ambiental, inserida nas licenças ou autorizações concedidas em favor do empreendimento UHE Colíder.

De modo que, por se tratar de penalidade administrativa, consoante já exposto alhures, essa deve ser bem formalizada, no tipo sancionatório por força do princípio da legalidade (nulla poena sin lege)

Por outro lado, chama atenção que a COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A realizou Relatórios Técnicos (pp. 79 e ss. – protocolo 35408/2018, em 25.01.2018 e pp. 120 e ss., em 14.08.2017) levando ao conhecimento do órgão ambiental informações sobre o evento de enchimento para formação do reservatório da UHE Colíder, o que, em tese, atenderia a suposta obrigação e condicionante citada na decisão da SEMA/MT e questionada neste feito cível.

Logo, a procedência da demanda é medida que se impõe.

(...)”

Dos fundamentos da sentença recorrida, vê-se que a infração descrita como “deixar de comunicar imediatamente o órgão ambiental de incidente ocorrido” realmente não se enquadra na tipificação legal constante do Auto de Infração (art. 66 do Decreto Federal 6.514/2008).

Se a infração foi não ter comunicado imediatamente o ocorrido (mortandade de peixes), não tem relação a falta de comunicação imediata com as condutas de “construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes.”

Portanto, a nulidade do Auto de Infração se assenta na ofensa ao princípio da legalidade, já que inexiste, na regra legal que fundamenta a lavratura do Auto de Infração, a determinação de comunicação imediata ao órgão ambiental de incidentes ocorrido no entorno da empresa apelada.

As razões recursais defendem a tese de que tal conduta (comunicação imediata) era uma das condicionantes estabelecidas na licença ambiental, e o seu desatendimento configurou uma transgressão às normas de proteção ambiental.

Contudo, no processo administrativo de licenciamento juntado com a inicial, não se vislumbra a existência da condicionante mencionada na Licença/Autorização Ambiental e o Apelante não aponta onde está estabelecida tal condicionante.

Com a Licença de Operação 318657/2019 foi juntado o Parecer Técnico de Análise da solicitação, n. 122462/2019, o qual, ao recomendar a concessão da licença, estabeleceu as seguintes condicionantes:

“17 – CONDICIONANTES

17.1 – Deverá atender ao solicitado na Notificação no 149205/SLIA/2018 de forma a cumprir o que estabelece o Programa de Regularização Florestal conforme PBA aprovado.

17.2– Deverá ser cumprida a reposição florestal obrigatória em atendimento ao teor da Notificação no 149246/SLIA/2018 e Termo de Ajustamento de Conduta firmado, dentro do prazo consignado no presente termo, sob pena da aplicação do disposto do disposto no art. 43, da Lei complementar 592, de 26 de maio de 2017.

17.3-Promover a destinação final adequada do produto florestal suprimido, mediante aprovação do órgão ambiental.

17.4-Manter as atividades de Monitoramento Climatológico ativos durante todo o período de concessão do empreendimento, com apresentação de Relatório de acompanhamento.

17.5-Manter as atividades de Monitoramento Hidrogeológico pelo período de 02 (dois) anos, com apresentação de Relatório de acompanhamento.

17.6-Manter as atividades de Monitoramento Sismológico ativos e integrada à Rede Sismográfica Brasileira durante toda operação do empreendimento, com apresentação de Relatório de acompanhamento.

17.7-Manter as atividades de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento pelo período de 05 (cinco) anos, com apresentação de Relatório de acompanhamento com frequência bimestral (1o ano), trimestral (2o ano) e semestral (3o, 4o e 5o ano).

17.8-Manter as atividades de Recuperação Ambiental dispostas no PRAD para as áreas de extração mineral conforme metodologias e Cronograma Físico apresentado, com apresentação de Relatório de acompanhamento com frequência semestral (1o ano) e anual (2o, 3o, 4o e 5o ano).

17.9-Realizar Programa de Monitoramento da ictiofauna e Ictioplâncton e incluir pontos de coleta nos locais onde será mantida a vegetação para a formação de paliteiros, pelo período mínimo de cinco (05) anos.

17.10-Realizar o Monitoramento do Sistema de Transposição de Peixes e incluir nos relatórios as informações obtidas por meio da telemetria pelo período mínimo de cinco (05) anos.

17.11-Realizar Programa de Monitoramento da fauna terrestre e incluir os locais de observação da fauna onde será mantida a vegetação para a formação de paliteiros, pelo período mínimo de cinco (05) anos.

17.12-Atender todas as condicionantes descritas no PACUERA

17.13-Enviar em meio digital a cópia dos CDs dos prot. 471111/16, 602285/15 e 96050/18;

17.14-Enviar os programas do meio socioeconômico à fase da LO subdivididos por títulos e segundo as seguintes partes do PBA original: Histórico e Justificativa; Objetivo; Relação com Outros Programas ou Medidas do PBA; Diretrizes Gerais (ações, fase, definições, medidas, etc); Equipe; Instituições/Empresas sugeridas à Execução; Custo; e Cronograma. Considerando que reiteradamente a UHE Colíder não cumpre integralmente esta solicitação, o seu descumprimento causará a notificação à SUF lavrar Auto de Infração por descumprir as normas do licenciamento ambiental.

17.15-Comparar diretamente o(s) número(s) de empregados diretos e indiretos estimados no EIA e PBA (como no item 7.1.3 do PBA: em média 1800 empregos diretos, e no máximo 2700. E uma média de 3600 empregos indiretos a no máximo 5400. Fl. 117v) com os da realidade (prot. 96050/18), e apresentar breve discussão sobre os motivos.

17.16-Informar o motivo da previsão do PBA de que na operação poderiam ser gerados 150 empregos diretos e 300 empregos indiretos, fl. 118 (vol. 1), mudaram para 37 empregados da COPEL e 17 empregados de empresas contratadas, fl. 29620v do prot. 471111/16.

17.17-O Subprograma de Monitoramento e Fomento ao Turismo deve incluir atividades de fomento ao turismo, com a divulgação dos atrativos turísticos da região.

17.18-Enviar mapa com os níveis dos Máximo operacional, Máximo maximorum e da APP do reservatório. Caso o nível Máximo maximorum incida fora da APP a UHE Colíder deverá provar ser dona do imóvel.

17.19-Deverão ser enviados em meio digital as matriculas dos imóveis registrados em cartório em nome da UHE Colíder.

17.20-Enviar a versão final do Programa de Educação Ambiental ou Comunicação Social até 3 meses após a emissão da LO.

17.21-Informar se há população que ainda está afetada pelas readequações das “Estradas Externas – Estadual Cruzeiro do sul...”.

17.22-Apresentar programa da LO que conste o monitoramento e fomento previstos originalmente.

17.23-Cumprir a solicitação da SES-MT que pede a entrega de alguns equipamentos e apresentação de um PACM complementar para a fase de LO.

17.24-Informar quando os processos que pedem o registro em cartório ou no INCRA das propriedades adquiridas pelo empreendimento forem finalizados.

17.25-Cumprir a determinação do of. 51/2017/IPHAN: “Apresentação dos pontos de coleta em superfícies dos materiais coletados durante o monitoramento arqueológico”, e

17.26-Cumprir a determinação do of. 51/2017/IPHAN: “Apresentação dos arquivos em shapefile relacionados à execução do RTK com o sistema de projeção corrigido, além de informações e descrições adicionais sobre a execução desta atividade, tal como procedimentos adotados e resultados obtidos”.

17.27-Cumprir a determinação do of. 587/2017/IPHAN: Arquivos shapefile contendo todos os pontos de intervenção executados no projeto (sejam poços-teste, roletas de superfície, unidades de escavação ou outros), bem como o ponto central de cada sítio e a área de dispersão de material considerada;

17.28-Cumprir a determinação do of. 587/2017/IPHAN: Os resultados do levantamento com RTK; e

17.29-Cumprir a determinação do of. 587/2017/IPHAN: Indicação dos materiais que teriam sido colhidos para datação em cada sítio.

17.30-Cumprir a determinação do of. 587/2017/IPHAN: Celebração de um Termo de Ajuste de Conduta em função da identificação de impactos ao património arqueológico.

18-CONCLUSÃO

Considerando que as informações e documentos apresentados nos autos do Processo no 831992/2010 cumpriram os requisitos técnicos e legais, demonstrando viabilidade para sua execução.

Considerando que todas as informações, dados e declarações apresentados nas peças técnicas são de única e exclusiva responsabilidade do empreendedor, bem como dos responsáveis técnicos comprovadas através de Anotação de Responsabilidade Técnica, em consonância ao disposto no Artigo 69-A da Lei 9.605/1998;

Diante do exposto, e, atendidas as condicionantes deste processo, SOMOS FAVORÁVEIS à liberação da Licença de Operação - LO da UHE Colíder, que terá validade de 05 (cinco) anos, conforme Lei Complementar no 592/17, condicionando a validade da mesma ao atendimento das solicitações e condicionantes contidas neste Parecer Técnico.

(...)”

Verifica-se que nenhuma das 30 condicionantes da Licença de Operação determina comunicação imediata ao órgão ambiental de eventuais ocorrências na empresa ou no seu entorno.

Portanto, tratou-se da lavratura de infração com fundamento legal em artigo que não subsume a conduta de não comunicar imediatamente o órgão ambiental de eventual intercorrência, bem como de exigência que não integra as condicionantes do órgão ambiental quando concedeu a licença de operação.

Diante da atipicidade da conduta como uma infração ambiental, escorreita a sentença, pois não há como sancionar por infração não prevista nos dispositivos legais invocados.

Destaca-se que o Auto de Infração não tem como ocorrência a prática de ato lesivo ao meio ambiente, mas sim o suposto descumprimento de uma condicionante da licença, que seria o dever de informar a ocorrência.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025